Tribunal: TJDFT
Processo: 0709061-92.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE PERDAS E DANOS POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA AO AUTOR. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por condomínio residencial contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por supostos vícios construtivos em áreas comuns do empreendimento, como clausura de veículos, toboágua, muro de escalada, piso da área molhada, lâmpadas e sistema de CFTV.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os defeitos apontados configuram vícios construtivos aptos a ensejar o dever de reparar das construtoras; e (ii) se há prova suficiente do dano material e do nexo de causalidade entre os vícios alegados e os prejuízos reclamados.
III. Razões de decidir
3. Na ação de perdas e danos por vícios construtivos exige-se a efetiva comprovação do dano material alegado, bem como do nexo de causalidade entre os defeitos apontados e os prejuízos sofridos. Sem esses elementos, não se configura eventual direito de reparar.
4. Os laudos periciais constantes dos autos indicam que as falhas relatadas decorrem, em sua maioria, da falta de manutenção preventiva por parte do condomínio, e não de vícios de construção ou de projeto do empreendimento.
5. O ônus da prova incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC. No caso, o apelante não apresentou prova robusta e convincente do dano material alegado, tampouco demonstrou que tal dano decorre de falhas imputáveis às apeladas. Da perícia técnica, realizada em ação de produção antecipada de provas, não se extrai a existência de vícios construtivos capazes de justificar a indenização pretendida.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na ação de perdas e danos por vícios construtivos, é indispensável a demonstração do dano material e do nexo de causalidade entre os defeitos alegados e os prejuízos reclamados. 2. A ausência de prova robusta e convincente do dano impede o acolhimento do pedido indenizatório.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, arts. 96, 186 e 927.